Tribunal: TJBA
Processo: 8117243-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117243-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Advogado(s)
:
ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR, RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO CRÉDITO EXEQUENDO VIA REFIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULATIVA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO QUE JÁ CONTEMPLA O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE DO STJ. BIS IN IDEM CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, não obstante tenha aderido ao REFIS instituído pela Lei nº 14.761/2024, que já contempla o pagamento de honorários advocatícios.

2. No que se refere a incidência de honorários na CDA, há que se ressaltar que é indevida a inclusão de honorários advocatícios independentemente do percentual nas certidões de dívida ativa, documento que deve espelhar tão somente o termo de inscrição de dívida ativa, cujos requisitos são aqueles previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, dentre os quais não constam, expressamente, honorários advocatícios.

3. Por outro lado, ainda que a lei fizesse referência à possibilidade de o próprio ente tributante lançar na CDA honorários destinados remuneração pelos esforços empreendidos pela Fazenda Pública para cobrar aquilo que deveria lhe ter sido pago espontaneamente, esta providência daria ensejo a bis in idem em casos como o presente, em que a perseguição do crédito tributário se dá na via judicial em que os honorários são arbitrados pelo Juiz na sentença que condenar o vencido, nos termos do art. 85 do CPC.

4. Assim, agiu com acerto o nobre magistrado singular.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8117243-05.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.